Tribunal: STF
Processo: RE 1370613
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. PUBLICAÇÃO. MARCO INICIAL PARA QUE O ATO ADMINISTRATIVO PRODUZA SEUS EFEITOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA LEI Nº 8112/90 E TAMBÉM PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ATRAVÉS DA LEI Nº 5260/2008. LEI ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA APOSENTADORIA QUE REFORMULOU O QUADRO FUNCIONAL DO ÓRGÃO AO QUAL PERTENCE A SERVIDORA, ESTABELECENDO PROGRESSÃO FUNCIONAL E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS EM VINTE E QUATRO PARCELAS. DIREITO À PERCEPÇÃO DESSAS QUANTIAS, DESINFLUENTE SE, DURANTE O PERÍODO DE PAGAMENTO, HOUVE A TRANSFERÊNCIA DA SERVIDORA PARA A INATIVIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003 ATÉ A EDIÇÃO DA EC 70/2012. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS. VERBA RECEBIDA PELA DEMANDANTE ENQUANTO SE ENCONTRAVA CEDIDA A OUTRO ÓRGÃO. IMPOSSBILIDADE DE INCLUSÃO NO CÁLCULO DA APOSENTADORIA. ISENÇÃO DOS RÉUS NO TOCANTE À TAXA JUDICIÁRIA. SÚMULA 76 DO TJ/RJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ” (pág. 1 do documento eletrônico 7).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 40, § 8º, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa.



    De fato, os recorrentes cingiram-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a repercussão geral da matéria em exame, sem particularizarem de que modo o tema tratado nestes autos seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nessa linha, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).



    No mesmo sentido, cito precedente da Segunda Turma deste Tribunal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.164.479-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



     Além disso, o Tribunal de origem de parcial provimento à apelação com amparo nas provas dos autos e na legislação local de regência, de modo que o exame do recurso do recurso extraordinário esbarra no óbice das Súmula 279 e 280 do STF. 



    Nesse sentido, aponto precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Erro material. Efeitos infringentes. Possibilidade, em casos excepcionais. Ação rescisória. Pressupostos de admissibilidade. Legislação infraconstitucional. Prêmio de produtividade. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade.



    1. É possível conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração no caso de equívoco quanto à aferição da tempestividade do recurso extraordinário.



    2. A análise dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória é matéria afeta à legislação infraconstitucional, de exame inviável no recurso extraordinário, uma vez que a afronta ao texto constitucional, caso houvesse, se daria de forma indireta ou reflexa.



    3. Não se abre a via do recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 desta Corte.



    4. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo a eles excepcionais efeitos infringentes, negar provimento ao agravo de instrumento (AI 796.359-AgR-ED/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - É de natureza infraconstitucional o debate acerca dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF. I



    II - Agravo regimental improvido (RE 655.192-AgR/MA, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator